Tribunal: STF
Processo: RE 1387164
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PARA REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE DO INSS PARA RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO DE MANEIRA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. ART. 5º, XXXV, DA LEI MAIOR. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRESENÇA DE ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO EXAME DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO – DER. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Leonidas José Alves. 



    O recorrente sustenta, em síntese, comprovado o direito à contagem especial de tempo de contribuição para efeito de concessão do benefício de aposentadoria. Alega que:



    “se o servidor público exerce suas atividades em condições insalubres, poderá requerer aposentadoria especial e a Administração Pública deverá analisar o requerimento com base nos requisitos do RGPS trazidos pelo art. 57 da Lei n° 8.213/91, conforme legislação vigente. 



    Com efeito, as premissas fáticas já estavam incontroversas nos autos, de modo que, em conjunto com as provas produzidas, deveria ter o subsumido a parte recorrente ao entendimento já pacificado nessa Corte, acerca do direito a reafirmação da DER, mas assim não fez, o que merece reforma. 



    Foi comprovado nos autos, o direito preenchido ao deferimento, mas não foi aplicada a tese de reafirmação da DER. 



    Ocorre que, tal reafirmação é direito do recorrente, pois através deste, o mesmo permite ao segurado modificar a sua DER caso verifique-se que, naquela data, ele não possuía os requisitos para o benefício pretendido, mas que os cumpriu em momento posterior. 



    Esta regra está prevista no art. 690 da Instrução Normativa INSS/PRES Nº 77/2015” (edoc. 16).



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXV, e 40, § 4º, III, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem julgou extinto o feito “sem análise do mérito, quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial desempenhado junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo …, reconheceu como atividade especial o período de 02/04/1979 a 21/08/1980, afastando o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional”, ante a insuficiência de tempo de contribuição. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. AÇOUGUEIRO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. OUTRAS PROFISSÕES NÃO PREVISTAS. INVIABILIDADE. MOTORISTA DE CARRO DE MÉDIO PORTE. AGENTES NOCIVOS NÃO COMPROVADOS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ATIVIDADE ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGIME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REAFIRMAÇÃO DA DER. CÔMPUTO DE TEMPO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    […]



    - No caso dos autos, constata-se da leitura do extrato do CNIS que as últimas contribuições vertidas aos Sistema Previdenciário datam de setembro de 2016. Registro, ainda, a percepção do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição com início em 18/05/2016 (NB 42/1.071.021-319-8). 



    - Ainda que reafirmada a DER para 09/2016, não se verifica tempo de contribuição suficiente para a concessão do benefício vindicado, razão pela qual resta indeferido, devendo ser afastado. 



    - Colocadas tais premissas, afastado o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, resta prejudicada a análise dos juros e correção monetária, que são descabidos. 



    - Reconhecida a ilegitimidade ad causam para enquadramento de atividade especial do período de 29/09/1981 a 30/01/2003, reconhecido como atividade especial, somente o intervalo de 02/04/1979 a 21/08/1980, restando afastado o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a hipótese dos autos é de sucumbência mínima do INSS. 



    - Portanto, à parte autora incumbe o pagamento de custas e despesas processuais - inclusive honorários periciais -, e dos honorários do advogado, fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/2015, por ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita. 



    - Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos. 



    - De ofício, extinto feito sem julgamento do mérito, quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial desempenhado junto à Polícia do Militar Estado de São Paulo no interregno de 29/09/1981 a 31/01/2003. Apelação do INSS prejudicada e do autor parcialmente provida.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016, verbis:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Noutro giro, emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte a quo, ante a verificação da ilegitimidade do INSS para enquadramento e reconhecimento da especialidade do serviço prestado junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo, julgou extinto o processo sem análise do mérito quanto ao ponto.



    Referido fundamento, carece de impugnação específica nas razões do recurso extraordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso, consoante orientação das Súmulas nº 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: RE 356.310-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.3.2012; e RE 1.352.256-AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.5.202, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Execução de sentença. Inexigibilidade de título. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo. Súmula 283. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da ausência de “tempo de contribuição suficiente para a concessão do benefício vindicado”, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO - DER. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.368.984-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.6.2022).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora